Tribunal: TJSP
Processo: 2185364-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Instrumento particular de concessão de subsídio. Financiamento de moradia popular. Acordo homologado em fase pré-processual, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC. Título executivo judicial. Descumprimento. Rejeição da impugnação ofertada pela devedora. Constituição da mora e rescisão de pleno direito do contrato firmado pelas partes.

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Instrumento particular de concessão de subsídio. Financiamento de moradia popular. Acordo homologado em fase pré-processual, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC. Título executivo judicial. Descumprimento. Rejeição da impugnação ofertada pela devedora. Constituição da mora e rescisão de pleno direito do contrato firmado pelas partes. Inexistência de cláusulas abusivas ou cobrança de valores indevidos no acordo judicialmente homologado. Descabimento da impugnação ofertada pela devedora. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000118255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.o
2185364-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ADRIANA DO NASCIMENTO BARROS, é agravado COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 36778
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2185364-50.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE ITAQUERA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: SUELI JUAREZ ALONSO
AGRAVANTE: ADRIANA DO NASCIMENTO BARROS
AGRAVADA: CDHU COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: AILTON RODRIGUES BARROS
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Instrumento
particular de concessão de subsídio. Financiamento de
moradia popular. Acordo homologado em fase pré-
processual, no Centro Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania
CEJUSC. Título executivo
judicial. Descumprimento. Rejeição da impugnação
ofertada pela devedora. Constituição da mora e rescisão
de pleno direito do contrato firmado pelas partes.
Inexistência de cláusulas abusivas ou cobrança de
valores indevidos no acordo judicialmente homologado.
Descabimento da impugnação ofertada pela devedora.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
de fls. 131/132, que, em etapa de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação
oposta pela agravante.
Sustenta a recorrente, em síntese, que o acordo celebrado
pelas partes contem cláusula abusiva, eis que só podem ser cobrados os valores
relativos às parcelas do débito consolidado, argumentando que não se justifica a
inclusão na dívida dos valores das prestações vincendas. Aduz que a planilha de
débito que instruiu a petição inicial não demonstra o efetivo montante do débito,
discorrendo, ainda, sobre a aplicação das normas do Código de Defesa do
Consumidor ao caso em exame, bem como sobre a necessidade de ser observado o
princípio do direito à moradia. Discorre sobre a função social do contrato firmado
pelas partes, tecendo outras considerações sobre os fatos. Pondera ser imperiosa a
compensação dos valores pagos com os valores devidos. Requer, por fim, a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e não foi
respondido, processando-se sem o efeito suspensivo postulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

É o relatório.
Versam os autos sobre o cumprimento de sentença proferida
em fase pré-processual, em audiência de conciliação realizada no Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania CEJUSC, na qual as partes celebraram
acordo, devidamente homologado pelo magistrado, constituído, então, título
executivo judicial (fls. 41/42).
A impugnação foi rejeitada e o recurso não comporta
provimento.
É que inexiste vício no acordo judicialmente homologado,
cujo título executivo lastreia esta etapa de cumprimento de sentença, não se
vislumbrando o excesso de execução acenado pela recorrente, tanto é que, da detida
analise da planilha de débito que instruiu o pedido inicial, vê-se que os valores
denominados “VL Bônus CDHU+SM”, foram subtraídos do montante do débito e
não somados (fls. 44/46), sendo certo que postula a agravada o recebimento do valor
das parcelas, originariamente contratados, acrescido daquele objeto do acordo,
relativo ao período de janeiro de 2007 a abril de 2013 (fls. 41/42).
Cumpre acrescer que a questão relativa à inclusão das parcelas
vincendas na planilha de débito apresentada pela agravada não consubstancia
excesso de execução, haja vista que, nos termos do acordo celebrado pelas partes,
resultou expressamente ajustado que o inadimplemento de uma das parcelas
implicaria no vencimento antecipado das demais e configuraria, de pleno direito, o
descumprimento do acordo, autorizada a propositura da execução de título
extrajudicial e, persistindo o inadimplemento, a rescisão do compromisso de compra
e venda (fls. 41, ultimo parágrafo), valendo ressaltar que inexiste abusividade no
questionado ajuste em que a própria agravante confessou o seu inadimplemento (fls.
71, item V, primeiro parágrafo).
Ademais, sequer cuidou a recorrente de exibir nos autos
comprovantes de pagamentos dos valores que entende devam ser compensados,
sendo certo que o contrato de financiamento firmado pelas partes importou apenas
na transmissão da posse precária do imóvel à agravante, razão pela qual também não
há se falar em nulidade da cláusula inserida no acordo homologado e que prevê a
rescisão do contrato em caso de inadimplemento, com a imediata reintegração da
autora na posse do bem.
Em suma, não verificado o acenado excesso de execução,
inexistindo, ainda, nulidade alguma no feito a ser proclamada, a r. decisão agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não merece reparos e deve ser mantida por seus fundamentos e pelos ora delineados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)